Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-29.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014374-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), AMANDA PEREIRA - CPF: 064.574.839-09 (ADVOGADO), JAMILE TROMER DO ESPIRITO SANTO ZANLORENZI - CPF: 053.356.939-75 (ADVOGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1014374-29.2022.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Apelada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

AÇÃO:
A
ção Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, aqui apelante.

SENTENÇA
: julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.268,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos a partir da dato do desembolso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO:
busca a reforma da sentença, ao argumento de ausência de prévio pedido administrativo, bem assim a ausência de laudo emitido por profissional habilitado. Após, discorrer acerca da ausência de nexo causal, pugna pela reforma da sentença. Alternativamente, caso mantida, requer seja revisto o termo inicial para contagem dos juros moratórios.

Contrarrazões (Id. 160420686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da autora, aqui apelada, decorrente da falta de prévio pedido administrativo.

Alternativamente, no mérito, se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso, decorrente da falta de laudo hábil e da unilateralidade dos documentos.

Na origem
, cuida-se de
A
ção Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
, aqui apelada
,
em face da aqui apelante,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$4.268,00
que pagou, em 04/10/2021, para seu segurado
“Mercantil de Alimentos Nossa Senhora"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados em 18/08/2021, por eventual falha dos serviços de energia elétrica – descarga elétrica na rede – prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.268,00

corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.
Condenou ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito
a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Assim,
rejeita-se a alegada falta de interesse de agir
.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, tem-se que a sentença comporta ser mantida.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
Mercantil de Alimentos Nossa Senhora
,
apólice nº
0118-17-004003907-01
, com vigência pelo período de
05/10/2020 a 31/08/2021
e o evento ocorreu em
25/05/2019
, dentro, portanto do prazo de cobertura do seguro.

Logo, com acerto a sentença impugnada ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Nessa linha:

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem
. (N.U 1047276-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, estes incidem a partir da data do desembolso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS –
JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda. Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à seguradora o respectivo valor.
Os juros de mora incidem a partir da data do desembolso quando há sub-rogação da empresa da qual foi contratado o seguro em relação aos direitos do beneficiário
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1045105-42.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada.
Mantida a sentença majoram-se os honorários de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023